Tribunal: TJES
Processo: 5004099-31.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004099-31.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALCIDES DA SILVA BARBOSA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n°
5004099-31.2020.8.08.0000

Recorrente: Alcides da Silva Barbosa

Recorrido: Banco Bradesco S/A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

ALCIDES DA SILVA BARBOSA
formalizou

a interposição do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

em virtude da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI/ES
nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

(Processo n° 0004115-07.2020.8.08.0021
)

proposta em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
cujo
decisum
postergou a análise da tutela de urgência postulada na exordial, por entender necessário o contraditório prévio.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega, em síntese, que: (
I
)
“
é aposentado e sofre, mensalmente, há 24 (vinte e quatro) meses, um desconto de R$ 1.497,13 (mil quatrocentos e noventa e sete reais e treze centavos) em sua conta corrente, que desconhece completamente a origem”
; (
II
)
“somente tomou conhecimento desta situação recentemente, tendo sido impossibilitado de resolver o problema por telefone ou presencialmente na agência, em razão da corrente pandemia de Covid-19”
; (
III
)
“o Agravante percebeu diversos descontos mensais referentes a um empréstimo que não reconhece a procedência, tendo em vista que os únicos empréstimos que possui, são autorizados para ser descontados direto em sua aposentadoria (consignado) e descritos no extrato do eConsig (DOC. 08 – Empréstimos Autorizados) vindo descritos em seu bilhete de pagamento (DOC. 06 – Bilhete de Pagamento)”
; (
IV
)
“a informação constante no extrato bancário do Agravante ... é “Consignado BP 9990XXX, Contr: 810619379” sendo essas referências totalmente diversas dos empréstimos autorizados pelo órgão pagador da aposentadoria (DOC. 08 – Empréstimos Autorizados)”
; (
V
)
“em contato com a Agravada, esta sequer soube informar o número de parcelas que ainda serão descontadas, tornando a situação insustentável com esse desconto indevido e infinito”
; (
VI
)
“a probabilidade do direito é patente, visto que o Agravante apresenta todos os empréstimos consignados que contraiu e que paga mensalmente direto em seu contracheque (DOC. 06 – Bilhete de Pagamento), além de demonstrar que não teria qualquer possiblidade de contrair outro, visto que, não possui margem disponível (DOC. 08 – Empréstimos Autorizados), não havendo quaisquer razões para que a Agravada estabeleça descontos mensais injustificados na conta corrente do Requerente”
; (
VII
)
“o periculum in mora é demonstrado a partir do efetivo dano causado a vida do Requerente em razão de ilícito praticado pela instituição financeira Agravada, que atrapalha imensamente a vida financeira de um senhor de 76 anos de idade, que está passando por momento complicado no seu âmbito pessoal e financeiro”
.

Consta Despacho (id. 879934), determinando a intimação do Recorrido para, querendo, apresentar Contraminuta, tendo em vista a inexistência de pedido de atribuição de efeito suspensivo/ativo ao presente Agravo de Instrumento.

O Banco Recorrido apresentou Contraminuta (id. 1622459), postulando o desprovimento recursal.

Em Despacho (id. 1706678), foram requisitadas informações ao Magistrado a quo,
“s
obretudo porque já
identificado no acompanhamento processual

eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, que fora
apresentada Contestação e, ulterior Réplica à referida peça defensiva, nos contexto dos autos originários, sendo esta última protocolada em 17/05/2021”
.

Informações prestadas (id. 1776408) noticiando que

“
após a contestação da parte requerida identificou que o contrato objeto do feito é um refinanciamento do contrato n' 810427522 cuja cópia não consta nos autos, determinando, através do despacho de fls. 111, a apresentação do mesmo pelo banco requerido para análise do pedido de tutela formulado pela parte autora. Informo, ainda, que o feito encontra-se em cartório no aguardo da fluência do prazo concedido a parte ré.”

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 10 de janeiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n°
5004099-31.2020.8.08.0000

Recorrente: Alcides da Silva Barbosa

Recorrido: Banco Bradesco S/A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
ALCIDES DA SILVA BARBOSA
formalizou

a interposição do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em virtude da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI/ES
nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
(Processo n° 0004115-07.2020.8.08.0021
)

proposta em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
cujo
decisum
postergou a análise da tutela de urgência postulada na exordial, por entender necessário o contraditório prévio.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega, em síntese, que: (
I
)
“
é aposentado e sofre, mensalmente, há 24 (vinte e quatro) meses, um desconto de R$ 1.497,13 (mil quatrocentos e noventa e sete reais e treze centavos) em sua conta corrente, que desconhece completamente a origem”
; (
II
)
“somente tomou conhecimento desta situação recentemente, tendo sido impossibilitado de resolver o problema por telefone ou presencialmente na agência, em razão da corrente pandemia de Covid-19”
; (
III
)
“o Agravante percebeu diversos descontos mensais referentes a um empréstimo que não reconhece a procedência, tendo em vista que os únicos empréstimos que possui, são autorizados para ser descontados direto em sua aposentadoria (consignado) e descritos no extrato do eConsig (DOC. 08 – Empréstimos Autorizados) vindo descritos em seu bilhete de pagamento (DOC. 06 – Bilhete de Pagamento)”
; (
IV
)
“a informação constante no extrato bancário do Agravante ... é “Consignado BP 9990XXX, Contr: 810619379” sendo essas referências totalmente diversas dos empréstimos autorizados pelo órgão pagador da aposentadoria (DOC. 08 – Empréstimos Autorizados)”
; (
V
)
“em contato com a Agravada, esta sequer soube informar o número de parcelas que ainda serão descontadas, tornando a situação insustentável com esse desconto indevido e infinito”
; (
VI
)
“a probabilidade do direito é patente, visto que o Agravante apresenta todos os empréstimos consignados que contraiu e que paga mensalmente direto em seu contracheque (DOC. 06 – Bilhete de Pagamento), além de demonstrar que não teria qualquer possiblidade de contrair outro, visto que, não possui margem disponível (DOC. 08 – Empréstimos Autorizados), não havendo quaisquer razões para que a Agravada estabeleça descontos mensais injustificados na conta corrente do Requerente”
; (
VII
)
“o periculum in mora é demonstrado a partir do efetivo dano causado a vida do Requerente em razão de ilícito praticado pela instituição financeira Agravada, que atrapalha imensamente a vida financeira de um senhor de 76 anos de idade, que está passando por momento complicado no seu âmbito pessoal e financeiro”
.

Com efeito, o cerne da controvérsia recursal reside na necessidade de se apreciar, de imediato, a tutela de urgência postulada na exordial, na medida em que o Juízo a quo postergou a análise do referido pedido para após a apresentação da Contestação nos autos de origem.

Registra-se, de plano, que a própria postura adotada pelo patrono do Recorrente, ao não formular pedido expresso de atribuição de efeito ativo ao presente recurso revela-se, a princípio, contraditória com a própria narrativa recursal, no sentido de que
“
em razão de ilícito praticado pela instituição financeira Agravada, que atrapalha imensamente a vida financeira de um senhor de 76 anos de idade, que está passando por momento complicado no seu âmbito pessoal e financeiro”
, mormente se considerado que a demanda de origem somente fora ajuizada após efetuados 24 (vinte e quatro) descontos mensais no valor de R$ 1.497,13 (mil, quatrocentos e noventa e sete reais e treze centavos).

Cumpre pontuar, outrossim, que após o regular processamento do presente Agravo de Instrumento, com a apresentação de Contraminuta pela Instituição Financeira recorrida, foram solicitadas informações acerca da tramitação do feito de origem, na medida em que identificado
“
no acompanhamento processual

eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, que fora

apresentada Contestação e, ulterior Réplica à referida peça defensiva, nos contexto dos autos originários, sendo esta última protocolada em 17/05/2021”.

Nesse contexto, a despeito de as informações prestadas pelo Magistrado
a quo
evidenciarem que, até a presente data, ainda não foi apreciada a tutela de urgência vindicada na peça vestibular, certo é que foram noticiados fatos essenciais à apreciação da controvérsia recursal.

Isto porque, consoante consignado na peça informativa (id. 1776408),
“
este Juízo após a contestação da parte requerida identificou que o contrato objeto do feito é um refinanciamento do contrato n° 810427522 cuja cópia não consta nos autos, determinando, através do despacho de fls. 111, a apresentação do mesmo pelo banco requerido para análise do pedido de tutela formulado pela parte autora. Informo, ainda, que o feito encontra-se em cartório no aguardo da fluência do prazo concedido a parte ré"
.

Afigura-se de extrema relevância a informação de que “
o contrato objeto do feito é um refinanciamento do contrato n° 810427522”
, na medida em que tal situação vai de encontro à alegação recursal no sentido de que o
“desconhece completamente a origem”
dos descontos que são efetuados em sua conta bancária.

Diante desse contexto, não verifico razões plausíveis para, neste momento processual, acolher a pretensão aviada no Agravo de Instrumento, ante a necessidade de reunir informações mais precisas acerca de todo o contexto fático que ensejou a cobrança, mês a mês, dos valores contestados pelo Recorrente na demanda de origem.

Em sendo assim, deve prevalecer a compreensão adotada pelo Magistrado de Primeiro Grau no sentido de postergar a análise do pedido de urgência deduzido na petição inicial, haja vista todo o histórico de descontos de valores já efetuado há mais de 02 (dois) anos e a notícia de que se trata de um refinanciamento de dívida anterior, tendo, inclusive, já sido adotadas diligências destinadas a identificar, com maior precisão, a origem da dívida discutida nos autos.

Isto posto,
conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento
,

nos termos da fundamentação retrodelineada.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n°
5004099-31.2020.8.08.0000

Recorrente: Alcides da Silva Barbosa

Recorrido: Banco Bradesco S/A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ANÁLISE POSTERGADA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REUNIR MAIORES ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PARA A APRECIAÇÃO DA POSTULAÇÃO DEDUZIDA PELO RECORRENTE NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na hipótese, após o regular processamento do presente Agravo de Instrumento, com a apresentação de Contraminuta pela Instituição Financeira recorrida, foram solicitadas informações acerca da tramitação do feito de origem, na medida em que identificado
“
no acompanhamento processual

eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, que fora

apresentada Contestação e, ulterior Réplica à referida peça defensiva, nos contexto dos autos originários, sendo esta última protocolada em 17/05/2021”.

II
.

A despeito de as informações prestadas pelo Magistrado
a quo
evidenciarem que, até a presente data, ainda não foi apreciada a tutela de urgência vindicada na peça vestibular, certo é que foram noticiados fatos essenciais à apreciação da controvérsia recursal. Isto porque, consoante consignado na peça informativa (id. 1776408),
“
este Juízo após a contestação da parte requerida identificou que o contrato objeto do feito é um refinanciamento do contrato n° 810427522 cuja cópia não consta nos autos, determinando, através do despacho de fls. 111, a apresentação do mesmo pelo banco requerido para análise do pedido de tutela formulado pela parte autora. Informo, ainda, que o feito encontra-se em cartório no aguardo da fluência do prazo concedido a parte ré"
.

III.
Afigura-se de extrema relevância a informação de que “
o contrato objeto do feito é um refinanciamento do contrato n° 810427522”
, na medida em que tal situação vai de encontro à alegação recursal no sentido de que o
“desconhece completamente a origem”
dos descontos que são efetuados em sua conta bancária.

IV.
Deve prevalecer a compreensão adotada pelo Magistrado de Primeiro Grau no sentido de postergar a análise do pedido de urgência deduzido na petição inicial, haja vista todo o histórico de descontos de valores já efetuado há mais de 02 (dois) anos e a notícia de que se trata de um refinanciamento de dívida anterior, tendo, inclusive, já sido adotadas diligências destinadas a identificar, com maior precisão, a origem da dívida discutida nos autos
.

V.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.